Tribunal: TJDFT
Processo: 0019270-55.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0019270-55.2016.8.07.0009 AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: MARTA ROSA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S/A contra decisão desta Presidência (ID 26345911) que negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e o decidido no REsp 1.551.968/SP (Tema 939) pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que as razões levantadas no bojo do apelo constitucional guardam particularidades que as afastam da orientação fixada no citado precedente. Para tanto, alega que não há nos autos discussão sobre a abusividade da transferência do encargo pago a título de comissão de corretagem ao consumidor, mas sim sobre a rescisão contratual, por eventual atraso na entrega da obra, com a possibilidade de devolução integral dos valores despendidos pelo promitente comprador. Aduz não ter recebido qualquer montante referente à taxa de corretagem, a qual fora paga pela agravada à empresa MGARZON BRASIL BROKERS. Insiste que o pagamento da comissão de corretagem a terceiro, originário de uma relação celebrada exclusivamente entre a parte recorrida e a corretora, deu-se de forma parcelada e direta com a imobiliária. Pugna pela revogação da decisão agravada e pela admissão do apelo constitucional. Contrarrazões de ID 27633994. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 26345911, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 939/STJ. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 475, CC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar a quem deve ser atribuída a culpa pela rescisão e as conseqüências cabíveis". 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão contratual e condenar as requeridas a restituir o valor integralmente pago, assim como da multa prevista para o caso de mora na entrega da obra. 1.1. No apelo interposto, a requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito defende que seja excluído dos valores a serem restituídos a quantia correspondente à comissão de corretagem. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva – rejeitada. 2.1. No REsp Repetitivo no 1.551.951/SP, o STJ concluiu pela “legitimidade passiva ‘ad causam’ da incorporadora (promitente vendedora) para responder pela restituição da comissão de corretagem e da taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI), sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor” (Tema 939). 3. Na hipótese, o inadimplemento contratual, decorrente de evidente mora na entrega da unidade imobiliária, autoriza a rescisão do instrumento de promessa de compra e venda (art. 475, CC). Destarte, aquele que contrata e cumpre suas obrigações tem, neste dispositivo, duas alternativas para opor-se ao inadimplemento do outro: resolver o contrato, como ocorre na hipótese dos autos, ou exigir-lhe o cumprimento contratual, uma vez cabível a execução coativa mediante a tutela específica. 3.1. Dentro deste contexto, decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, a devolução dos valores deve ser integral, não se justificando nenhum tipo de abatimento. 3.2. Isso porque, as partes devem voltar ao status quo ante, motivo pelo qual os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos e o objeto da venda deve retornar ao vendedor, com o fito de não ocorrer enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 3.4. Precedente: “Nos contratos de compra e venda sujeitos à legislação consumerista, havendo a rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor - como ocorrido na espécie - o ressarcimento deve ser integral, englobando inclusive a comissão de corretagem.” (07040430320198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/7/2020.) 4. De outro lado, o consumidor, também neste caso, adquirente do imóvel, não tem vínculo obrigacional com o corretor. Porquanto. Não foi contratado pelo comprador para prestar-lhes qualquer serviço. Assim, a comissão de corretagem é um ônus de quem contratou previamente os serviços do intermediador. No caso, das requeridas. 5. Apelação improvida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência da prestação jurisdicional; b) artigos 104, 949, ambos do Código Civil, 485, inciso VI, e 489, 1o, inciso IV, estes do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMG e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo" (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao inconformismo fundado na suposta vulneração aos artigos 104, 849, ambos do CC, 485, inciso VI e 489,§ 1o, este do CPC, bem como quanto ao dissenso interpretativo assinalado no aspecto. A uma, porque o acórdão impugnado concluiu que "Na hipótese em análise, identifica-se a legitimidade passiva da apelante apenas pelo fato de figurar no contrato de promessa de compra e venda firmado com a autora, atraindo a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide". A duas, porque é firme a orientação da Corte Superior no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CORRÉS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA DE FATO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal. 3. No caso, a reforma do julgado estadual a fim de acolher a pretensão da recorrente, no sentido de que não atuou de forma conjunta na parceria comercial, demanda interpretação de cláusulas contratuais e do reexame de provas, atraindo a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. O entendimento desta Corte Superior é de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 5. Na espécie, cabível a restituição integral das parcelas pagas, incluindo a comissão de corretagem. 6. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual demandaria o reexame de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial. Aplicação da Súmula no 7/STJ. 7. A necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1853761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021) (g.n.). Assim, verifica-se que, além de a reanálise da questão demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (enunciados 5 e 7, da Súmula do STJ), o entendimento firmado pelo acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esbarrando, pois, o especial igualmente no verbete sumular 83 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019